Tribunal: TJDFT
Processo: 0012419-08.2008.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0012419-08.2008.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF D E S P A C H O Diante do depósito referente ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais efetuado pelo Distrito Federal no ID no 31794869, intime-se o credor para que se manifeste sobre o que entender de direito, inclusive para apontar onde deverá ser creditado o valor. P.I. Carmelita Brasil Relatora